Tribunal: TJSP
Processo: 0012274-83.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Exame criminológico que indica a não reabilitação do agravante e o não preenchimento do requisito subjetivo. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão da origem acertada. Agravo improvido.